Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO ADMITIDA.
1. Não se admite a revisão criminal se o pedido constitui mera reiteração de ação já apreciada e julgada.
2. Revisão Criminal inadmitida.